Tribunal: STF
Processo: HC 174042
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estelionato em detrimento da administração militar. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Reiteração parcial. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Prescrição. Inocorrência. Acórdão condenatório. Marco interruptivo caracterizado. Agravo em recurso extraordinário por este STF. Retroação do trânsito em julgado ao término do prazo para interposição do recurso inadmitido. Dosimetria. Maior ou menor extensão do dano (art. 69, CPM). Vultoso prejuízo ao erário. Exasperação da pena-base. Fundamentação legítima. Prisão domiciliar. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Nicodemos Oliveira Silva e outros em favor de Ana Maria Leal Almeida, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que rejeitou os embargos infringentes na apelação 35-16.2009.7.01.0101/RJ.
    A paciente foi denunciada pela suposta prática do delito de estelionato (art. 251, § 3º, do CPM). Após o encerramento da instrução criminal, o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar exarou sentença absolutória.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal Militar, que, nos autos da Apelação 35-16.2009.7.01.0101/RJ, deu provimento ao recurso ministerial para condenar a paciente à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto. Opostos, sem sucesso, embargos de declaração e embargos infringentes.
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. CRIMES DE TORTURA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. 2. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO. HC 176.473/RR. 3. PROSPECTIVE OVERRULING. NÃO APLICAÇÃO. SEDIMENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 4. TRÂNSITO EM JULGADO NO STF. EQUÍVOCO NA CERTIFICAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PLEITO QUE DEVE SER DIRECIONADO ÀQUELA CORTE. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Conforme explicitado nas decisões monocráticas, o recorrente encontra-se condenado por dois crimes de tortura, às penas de 3 anos e 6 meses de reclusão e de 2 anos e 11 meses de reclusão, as quais prescrevem em 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP. Os fatos foram praticados em 6/12/2002 e 7/12/2002, a denúncia foi recebida em 4/2/2004 e a sentença condenatória foi publicada em 25/10/2007, sendo o acórdão confirmatório publicado em 03/07/2012. Por fim, os autos baixaram à origem em 2019. Manifesta, portanto, a não ocorrência da prescrição entre os marcos interruptivos da prescrição.
    2. No que concerne à irresignação do agravante, no sentido de que o entendimento firmado pelo STF, no HC 176.473/RR, é "completamente equivocado", registro que se trata de tese firmada pelo Plenário daquela Corte. Dessa forma, ainda que o recorrente o considere equivocado, deve-se observância ao entendimento firmado pelo órgão de cúpula do Poder Judiciário.
    3. Não há se falar em aplicação da teoria da prospective overruling, uma vez que se trata de entendimento já há muito aplicado por aquela Corte, que apenas consolidou seu entendimento por meio de julgamento Plenário. Ainda que assim não fosse, oportuno consignar que não há se falar em irretroatividade de interpretação jurisprudencial, uma vez que ordenamento jurídico proíbe apenas a retroatividade da lei penal mais gravosa.
    4. Eventual equívoco na certificação do trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal se revela irrelevante, uma vez que, conforme entendimento sedimentado nesta Corte Superior, negado provimento ao agravo em recurso especial ou ao agravo em recurso extraordinário, a data do trânsito em julgado para a defesa retroagirá ao último dia de interposição do recurso na origem, conforme entendimento consolidado no Earesp 386.266/SP. Por fim, tratando-se de equívoco atribuído ao STF, apenas aquela Corte poderia analisar a alegação do embargante, uma vez que, por óbvio, nem os Tribunais estaduais e regionais nem o STJ possuem jurisdição sobre a Corte Suprema.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Neste writ, os Impetrantes alegam, em síntese, prescrição da pretensão punitiva estatal da pena em abstrato, visto que o crime de estelionato é delito instantâneo com efeitos permanentes. Sustentam, ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva superveniente e retroativa. Defendem a anulação do acórdão condenatório dada a exasperação indevida da pena e a possibilidade de conversão da pena de reclusão em prisão domiciliar. Requerem, no mérito, a extinção da punibilidade do paciente e, sucessivamente o redimensionamento da pena e a conversão da pena de reclusão em prisão domiciliar. 
    Indeferi a liminar (evento 10).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo conhecimento do writ (evento 11). 
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 
    Pois bem. Destaco, desde logo, que o objeto do presente writ foi parcialmente apreciado (prescrição da pena em abstrato e redução pela metade do prazo prescricional em razão da idade) por esta Suprema Corte nos autos do ARE 835.894/DF, da minha relatoria, 1ª Turma, DJe 12.4.2019: 
    “DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. SAQUE INDEVIDO DE PENSÃO MILITAR. CRIME COMETIDO POR CIVIL CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO DELINEADO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Compete à Justiça Militar o julgamento do crime de estelionato (art. 251, caput, do Código Penal Militar) praticado em detrimento do Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. O saque indevido de benefício de pensão militar efetuado por civil afeta bens e serviços das instituições militares, estando justificada a competência da Justiça Militar. Precedentes. 
    2. A controvérsia acerca da materialidade e autoria do delito imputado à agravante, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 
    3. O crime de estelionato previdenciário, quando praticado pelo próprio beneficiário das prestações, tem caráter permanente, cessando a atividade delitiva apenas com o fim da percepção das prestações. Iniciado o prazo prescricional com a cessação da atividade delitiva, incabível o reconhecimento da extinção da punibilidade no caso concreto. 
    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
    5. Agravo interno conhecido e não provido.”
    Colho os seguintes excertos do voto por mim proferido naquela ocasião: 
    “2. Também não há falar em prescrição. A agravante foi denunciada, em 07.05.2010, por ter sacado prestações do benefício previdenciário do seu pai, que havia falecido, durante o período de 1979 a 2009 (art. 251 do CPM). A sentença absolutória foi proferida em 27.06.2012, e a condenação pelo Superior Tribunal Militar, à pena de 3 anos de reclusão, deu-se em 30.04.2013. 
    3. Assim, deverá ser considerado, como termo inicial da prescrição da pretensão punitiva, o momento da cessação da permanência, isto é, a data em que foi percebida a última parcela do benefício (RHC nº. 105.183/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11.10.2011).
    Sobre o tema, ainda, destaco algumas ementas do Supremo Tribunal Federal: “Esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que o crime de estelionato previdenciário “quando praticado pelo próprio beneficiário das prestações, tem caráter permanente, o que fixa como termo inicial do prazo prescricional a data da cessão da permanência”(RHC nº 105.761/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/11)” (RHC nº. 105.183, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11.10.2011); “No caso específico dos crimes de estelionato praticados contra a Previdência Social, a execução e a consumação do crime se prolongam no tempo, já que os vários pagamentos recebidos relativos ao benefício previdenciário indevido foram realizados durante determinado lapso temporal, não sendo necessário que a fraude ou o ardil se renovassem a cada período de tempo. Assim, enquanto o crime se prolongar no tempo, até que cesse a permanência, não se inicia o prazo prescricional referente à pretensão punitiva estatal.” (HC nº. 102.774, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 07.02.2011). 
    4. Dessa forma, entre a data da consumação (2009) e a data do recebimento da denúncia (2010) não transcorreu o prazo prescricional de doze anos (art. 125, IV do CPM). Da mesma forma, entre a denúncia e o acórdão condenatório (30.04.2013), não transcorreu o lapso prescricional de 8 anos (art. 125, V, do CPM).
    5. Por fim, também não há redução pela metade do prazo prescricional em razão da idade da agravante. Na ocasião do acórdão condenatório, esta contava com a idade de 68 anos. Nesse sentido: “A causa interruptiva da prescrição, inserta no art. 125, § 5º, inciso II, do Código Penal Militar, refere-se à sentença ou acórdão condenatório recorríveis, posto não haver distinção ontológica entre ambos, não incidindo o entendimento em analogia in malam partem. 2. Consectariamente, absolvido o paciente em primeiro grau, a causa interruptiva a ser considerada é a data da publicação do acórdão da apelação que o condenou, sobretudo porque é nele que será fixada a pena in concreto que balizará o cálculo da prescrição. Precedentes: RHC 109.973, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/12/2011 e HC 109.390, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 9/10/2012”. (HC nº 115.035/RJ, rel. Min. Luiz Fux, DJ de 01.07.2013).” 
     Além da identidade de matérias e alegações, os feitos atacam a mesma decisão do Superior Tribunal Militar (Embargos Infringentes na Apelação 35-16.2009.7.01.0101/RJ), em favor da mesma paciente e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento, em parte, ao presente feito, enquanto mera reiteração de pedido anterior. 
    Nesse prisma, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “A jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Lado outro, no que concerne às demais alegações, melhor sorte não assiste à parte Impetrante.
    De partida, não procede a alegação de que o acórdão condenatório não constitui marco interruptivo da prescrição em razão de o art. 125, § 5º, fazer ‘menção à sentença condenatória irrecorrível’ . É que, há muito esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que ‘[o] acórdão condenatório que reforma sentença penal absolutória reveste-se de eficácia interruptiva da prescrição penal, posto que equiparado, para tal fim, à sentença condenatória recorrível’ (HC 70.810/RS, rel. min. Celso de Mello, DJe de 01.12.2006). No mesmo sentido destaco:
    “Penal militar. Habeas corpus. Desacato a militar – art. 299 do CPM. Sentença absolutória. Acórdão condenatório. Prescrição da pretensão punitiva. Inexistência. Publicação do acórdão da apelação: Causa interruptiva da prescrição (art. 125, § 5º, II, do CPM). Inocorrência de analogia in malam partem. Menoridade. Redução do prazo prescricional pela metade. Pena de 3 (três) meses de detenção. Não transcurso de 1 (um) ano entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão da apelação. Atenuante da menoridade. Impossibilidade: pena fixada no mínimo legal. Detração penal. Formalização perante o juízo da execução penal – art. 66, II, c, da Lei n. 7.210/84. 
    1. A causa interruptiva da prescrição, inserta no art. 125, § 5º, inciso II, do Código Penal Militar, refere-se à sentença ou acórdão condenatório recorríveis, posto não haver distinção ontológica entre ambos, não incidindo o entendimento em analogia in malam partem.
    2. Consectariamente, absolvido o paciente em primeiro grau, a causa interruptiva a ser considerada é a data da publicação do acórdão da apelação que o condenou, sobretudo porque é nele que será fixada a pena in concreto que balizará o cálculo da prescrição. Precedentes: RHC 109.973, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/12/2011 e HC 109.390, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 9/10/2012.
    (…).
    7. Ordem denegada.
    (HC 115.035, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2013)”
    In casu, a denúncia foi recebida em 07.5.2010, sobrevindo sentença absolutória, em 19.6.2012, e acórdão da apelação, publicado em 30.4.2013, condenando a paciente à pena de 3 (três) anos de reclusão. Posteriormente, foram opostos Embargos de Declaração (07.8.2013) e Embargos infringentes rejeitados (12.02.2014). A Defesa, então, interpôs Recurso Extraordinário que não foi admitido em 30.4.2014. 
    De qualquer forma, mesmo que se desconsiderássemos o acórdão condenatório como marco interruptivo da prescrição, não haveria que se falar em prescrição, pois, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, os recursos especial e extraordinário, indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisão mantida pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, não têm o condão de evitar a formação da coisa julgada. O trânsito em julgado, nessa hipótese, retroage à data em que escoado o prazo para interpor o recurso inadmitido. 
    Esse entendimento está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada” (HC 86.125/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 02.9.2005); “Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento de que os recursos excepcionais (extraordinário e especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello)” (RE 921.449 AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2020). Precedentes: HC 138.448 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.12.2017; HC 149.188 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06.2.2018; HC 138.292, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 10.2.2021.
    Conclui-se, portanto, que a tese defendida pela parte ora Impetrante diverge abertamente da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada.
    Diante dessas considerações, concretizadas a pena de 3 anos de reclusão, com previsão de prazo prescricional de 08 (oito) anos (art. 125, inciso V do Código Penal Militar), e não tendo transcorrido período superior entre os marcos interruptivos, não há prescrição a ser reconhecida no caso concreto.
    De outro lado, no tocante à apontada exasperação indevida da pena-base, esclareço que o significativo montante do prejuízo causado ao erário é causa legítima para exasperar a pena-base. Não há que se falar em bis in idem, porquanto o prejuízo ao erário não é elemento nuclear do referido crime, que diz com obtenção indevida de rendas públicas, sem definição do montante do dano no preceito primário. Portanto, a intensidade do prejuízo experimentado pode ser valorada negativamente para exasperar as penas do delito, sem se cogitar de bis in idem.
    Quanto maior o prejuízo econômico, maior a reprovabilidade da conduta, portanto, maior deve ser a exasperação da pena-base com fundamento nas consequências do delito, notadamente quando em jogo recursos públicos, como no caso. Firmada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da ‘legalidade da consideração da extensão do dano ou da intensidade da lesão jurídica causada pela prática de crimes de cunho patrimonial como circunstância judicial capaz de influenciar negativamente a primeira fase da dosimetria da pena do agente. Precedentes: HC 128.446/PE, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, Dje 29.9.2015 e HC 112.876/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, Dje 18.12.2012.’ (RHC 134.491, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2018).
    Como bem exposto na manifestação do Ministério Público, ‘[é] ver que a pena-base de 03 anos de reclusão, tornada definitiva em razão da inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes e de causas de aumento ou diminuição de pena, foi fixada acima do mínimo em razão da gravidade do delito, que se delineia fundamentadamente a partir do elevadíssimo valor indevidamente percebido pela autora – R$ 1.253.292,89 (um milhão e duzentos e cinquenta e três mil e duzentos e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos), em valores atualizados no acórdão condenatório -, bem assim pelo dilargado período de recebimento dos benefícios, que se estendeu por quase 30 anos.’
    Portanto, devidamente fundamentada a negativação da vetorial e inexistindo desproporcionalidade na exasperação elevação em 01 (um) ano, considerando o intervalo de 05 (cinco) anos entre as penas mínima (02 anos) e máxima (07 anos) abstratamente cominadas ao delito (art. 251, CPM), não há reparo a ser feito no resultado dosimétrico, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte.
    De resto, o princípio constitucional da individualização da pena limita-se e fundamenta-se no princípio da culpabilidade. Como garantia fundamental (art. 5º, XLVI, da CF) ‘(...) projeta dever de respeito às singularidades próprias e características do indivíduo certo (e não de um homem médio) e do fato a ele imputado. Desses dois aspectos limitadores, deduz-se que a garantia da individualização previne abusos, por impedir tratamento de massa em Direito Penal (BOSCHI, José Antônio Paganella. A Dosimetria nas penas privativas de liberdade . In Boletim IBCCRIM 242 [Janeiro/2013] - Coordenador-Chefe Rogério Fernando Taffarello). 
    Já a dosimetria é o veículo que efetiva o princípio constitucional da individualização da pena, customizando a sanção a partir dos vetores do artigo 59 do CP. Via técnica decisória, persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, de minha relatoria, Dje, 09.5.2012, AP 694, de minha relatoria, Dje 17.05.2017). 
    Em acréscimo, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Esta Suprema Corte já assentou que “[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016).
    Por fim, no que tange à tese defensiva de conversão da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade  passível de correção nesta via excepcional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora